Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 15. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1037, §9o, CPC. DISTINÇÃO NÃO REALIZADA.
1 – Na espécie, não restou demonstrado pelos agravantes a distinção - conforme inteligência do §9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil - entre o que está se discutindo no feito originário e a questão a ser submetida à apreciação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15).
2 – Portanto, inexiste embasamento para o prosseguimento do feito, conforme pretendido pelos agravantes, uma vez que se estaria, inclusive, violando a isonomia e a segurança jurídica em relação aos demais jurisdicionados, em processos que versem sobre o mesmo objeto analisado no IRDR-15.
3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.